Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702193-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR ALVES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIR ALVES COSTA tendo por objeto a r. decisão (ID 52168209 - Pág. 1-2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do processo de conhecimento no 0711808-71.2019.8.07.0018. Na referida ação, o agravante requereu tutela cautelar consistente na suspensão de ordem demolitória de sua casa localizada na Rua da Gameleira, Chácara 01, São Sebastião/DF. O ilustre Magistrado indeferiu o pedido na r. decisão agravada nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. Ao que consta da narração da própria inicial, a autuação administrativa impugnada impõe a demolição de edificação, o que pressupõe a ilegalidade da construção. Ainda que a parte autora fosse proprietária do imóvel, seu direito de construir subordinar-se-ia ao prévio licenciamento administrativo. O próprio autor admite que construiu sem autorização em imóvel público. Numa situação que tal, não há como se assegurar a pretensão de permanência da situação flagrantemente ilegal, posto que ao Judiciário compete fazer cumprir a lei, e não evitar a sua aplicação. Afirmar que a ocupação é "passível de regularização" é o mesmo que afirmar que a ocupação é irregular, posto que o que é regular não precisa ser regularizado. "Irregular", no caso, é eufemismo para ilegal. Quem define o que pode ou não ser passível de regularização é a Administração, a quem a Constituição incumbe, em seu art. 31, o munus da gestão da cidade. Se a própria Administração não reconhece a possibilidade de regularização, o que é decorrência lógica de sua decisão de remover a edificação, não pode o juiz pretender substituí-la no exercício da atividade administrativa típica. O direito de moradia de um não prevalece sobre os interesses jurídicos de respeito ao ordenamento urbanístico e ambiental, que são difusos e pertencentes à presente e futuras gerações. Nenhum direito é isolado em si, mas deve ser exercitado em consonância com o restante do ordenamento jurídico. Para se atender o interesse de um, por mais frágil e necessitado de proteção que seja, não se pode consentir com a violação dos interesses de todos, sobretudo porque, sendo difuso, o interesse de proteção ambiental diz respeito a outras pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos e crianças. Por tais razões, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão deduzida. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a vedação ao legítimo exercício da atividade administrativa implicaria desprestígio à atividade conforme à lei, para proteger situação de manifesta ilegalidade, perpetuando a lesão urbanística e ambiental em curso, distorção inadmissível. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Não obstante, recomendo à parte ré que, ao desalojar o autor, o faça com cuidado e respeito, bem como providencie seu encaminhamento a instituição adequada e digna de acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social” (ID 52168209 - Pág. 1-2 do processo principal). Inconformado, o agravante menciona que tem 75 anos de idade e ressalta que a ocupação na referida área é antiga, desde 1992, e que vive com o que cria e planta no referido lote. Destaca que o poder de polícia do Estado tem limites devendo se pautar pela proporcionalidade. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com fito de suspender a ordem demolitória, até que seja apreciado o mérito do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Em primeiro lugar, assinalo que a Lei Distrital no 6.302/2019 extinguiu a autarquia que emitiu o ato demolitório, então denominada Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS. No lugar da AGEFIS, a mesma lei criou, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Dito isso, assinalo que, para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença. No caso dos autos, não se pode ignorar a relevância dos interesses mencionados na r. decisão agravada de respeito ao ordenamento urbanístico e ambiental. Nada obstante, a irreversibilidade e o periculum in mora são evidentes na hipótese, pois o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre dos efeitos deletérios da própria ordem de demolição (ID 50929682 - Pág. 2) emitida pela então AGEFIS. O agravante tem 75 anos de idade e, existe indicativo nos autos de que desde 1992 ocupa a área em tela, conforme revela a cessão de direitos do ID 50929682 - Pág. 3 (do processo principal). O auto de intimação demolitória (ID 50929682 - Pág. 2) encontra-se ilegível não sendo possível, portanto, saber o fundamento do ato administrativo não sendo possível, no contexto dos autos, exigir que o agravante saiba os motivos que o obrigam a desocupar a área. Logo, não havendo elementos seguros de que seja impossível a regularização da construção realizada pelo agravante, o caso merece análise mais aprofundada após a instauração do contraditório e instrução processual sendo desarrazoada, neste momento processual, a demolição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR com fito de suspender a ordem demolitória, até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Oficie-se ao DF Legal para ciência e cumprimento da presente determinação. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator